Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DISCUSSÃO EM CONDOMÍNIO POR FALTA D’ÁGUA. HISTÓRICO DE DESENTENDIMENTOS E QUESTIONAMENTOS RECÍPROCOS. ATO DE CUSPIR NO VIZINHO. ACINTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os fatos se desenvolveram em ambiente de animosidade, em que insinuações e questionamentos recíprocos sobre a gestão de um e de outro como síndico do prédio dão a tônica do relacionamento das partes desde 2019 (ID 49549579).

2. Em se tratando de discussão entre vizinhos por desavenças no condomínio, convém não encorajar a perpetuação dos desentendimentos por meio da aferição milimétrica de cada declaração, uma vez que o debate e o entrechoque de ideias, inerentes à vida condominial, admitem alguma altercação e até mesmo um certo exagero retórico, desde que tudo seja feito em ambiente aberto que permita retorques, réplicas e retribuições.

3. O ato de cuspir no vizinho, devidamente registrado pelas câmeras do edifício (ID 49549583), todavia, transcende o âmbito da discussão e ingressa na esfera da injúria e do acinte, apto a suscitar a compensação pelos danos morais.

4. A despeito disso, é impróprio desconsiderar o contexto da ofensa e a contribuição do autor que participou ativamente da discussão (ID 49549583). Sua conduta deve refletir no quantum da condenação. Assim e considerando ainda a reparação civil levada a efeito na esfera criminal em que o réu foi condenado a reparar os danos (R$ 500,00, Proc. 0709463-02.2023.8.07.0016), reduzo o valor da compensação para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo os demais termos da sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.

6. Sem custas ou honorários advocatícios.